Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725384-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada em contrarrazões: “Diante disso, ocorreu a perda superveniente do objeto desse recurso. Isso porque o pedido é para substituição do imóvel penhorado. Contudo, como acima exposto, não há mais que se falar em substituição da penhora já que o Agravante remiu a dívida. (....) Ademais, o Agravante alega que é necessário esperar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0719740-67.2019.8.07.0000. 13. Contudo, o citado recurso teve provimento negado, por unanimidade de votos, na 44a Sessão Virtual. 14. Assim, também por esse motivo que se verifica a perda do objeto. (ID 13356368, pág. 3 e 4) Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 19 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator